Tribunal: TJMT
Processo: 1001245-43.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001245-43.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSELAINE APARECIDA DE MOURA FIGUEIREDO - CPF: 544.924.241-72 (RECORRIDO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Recurso Inominado nº
1001245-43.2023.8.11.0001
.

Origem: Primeiro
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Recorrida: ROSELAINE APARECIDA DE MOURA FIGUEIREDO.

Data do Julgamento:
03/10/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - JULGAMENTO EXTRA PETITA EVIDENCIADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, II, CPC - CAUSA MADURA - INADIMPLÊNCIA CONFESSADA – COBRANÇA DEVIDA - IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE ACORDO PARA PAGAMENTO AO CREDOR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado, interposto contra a sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência dos débitos cobrados, referentes ao período de 15/09/2019 a 15/03/2020.

2.

De início, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, sob a alegação de que o direito da recorrida impugnar a contestação foi preterido
, tendo em vista que a reclamante saiu da audiência de conciliação intimada para apresentar impugnação no prazo de 05(cinco) dias, conforme termo de audiência anexo no ID.

168898693.

3.

Por outro lado, verifica-se que a requerida arguiu preliminar de nulidade da sentença sob o argumento que fora prolatada de forma
extra petita
.
Nota-se que assiste razão a recorrente.

4.

Isso porque, o juízo a
quo
declarou a inexistência dos débitos cobrados, todavia, inexiste na petição inicial tal pedido.

5.

Nos termos do art. 492 do CPC,
"é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
".

6.

Além de violar o Princípio da Inércia do Poder Judiciário (artigo 2º e 128 do CPC), o julgamento extra petita afronta também os princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa (artigo 5, incisos LIV e LV, CRFB), pois o requerido não tem a oportunidade de se defender e, muito menos, de produzir as provas correspondentes àquilo que não foi postulado na inicial

7.

In casu
, o pedido inicial não contempla a declaração de inexistência dos débitos, mas tão somente a condenação da requerida a realizar acordo de pagamento da divida, portanto, a sentença padece de vício
extra petita,
devendo desse modo, ser acolhida a preliminar arguida e decretada a sua nulidade.

8.

Por fim, anoto que não há necessidade de retorno dos autos à origem, tampouco necessidade de novo julgamento.

9.

Passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil/15, pois a causa está madura para julgamento.

10.

Pois bem.
A reclamante alega que em 2019, no ato da contratação de plano de saúde administrado pela requerida, foi informada que no quinto dia útil, após o pagamento da primeira parcela já poderia usufruir os serviços contratados, porém, não realizou a utilização do serviço e tão pouco realizou qualquer pagamento. Contudo, a requerida está lhe cobrando indevidamente o valor de R$ 2.278,00 (dois e duzentos e setenta e oito reais).

11.

Da simples leitura dos autos, verifico que não assiste razão a reclamante, isso porque, resta evidente que a inadimplência da autora não se deu por culpa da requerida, portanto, não há como obrigar a requerida a efetuar acordo de pagamento dos débitos cobrados.
O acordo de pagamento de dívida, a fim de facilitar o cumprimento de obrigação, é mera liberalidade da parte credora, podendo ser realizado entre as parte sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário
.

12.

Oportuno, salientar, que em se tratando de contrato de plano de saúde independente da utilização do plano ou não, o pagamento das parcelas é devido, isso porque, a partir da assinatura do contrato o serviço está à disposição do contratante.

13.

Se o consumidor que não deseja mais a continuidade do contrato de plano de saúde deve notificar a operadora de forma inequívoca,
pois a simples interrupção do pagamento por 60(sessenta) dias não gera o cancelamento automático do contrato, nem o desonera do pagamento das parcelas que vencerem após esse prazo
.

14.

Cabia à recorrida o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

15.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito inicial, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

16.

Recurso conhecido e parcialmente provido para acolher a preliminar arguida e reconhecer o julgamento
extra petita
e afastar a condenação imposta e, no mérito, reforma a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

17.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

18.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023